Tribunal: TCU
Processo: 007.419/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Ass. Far./Far. Pop./PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 2628/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da empresa individual Antonio Santos Oliveira, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 3/3/2015 a 18/12/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Antonio Santos Oliveira, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Antonio Santos Oliveira com fundamento nos artigos 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 03/03/2015 3697,65 03/03/2015 31665,45 03/03/2015 32,4 03/03/2015 130,95 03/03/2015 13,41 02/04/2015 4369,95 02/04/2015 24296,4 02/04/2015 43,2 02/04/2015 447,6 05/05/2015 32,4 05/05/2015 25547,25 05/05/2015 3764,88 05/05/2015 22,41 05/05/2015 118,8 12/06/2015 10,8 12/06/2015 28491,6 12/06/2015 216,45 15/06/2015 6117,93 03/07/2015 32,4 03/07/2015 51,6 03/07/2015 5961,06 03/07/2015 36772,65 05/08/2015 30969 05/08/2015 73,2 06/08/2015 7126,38 31/08/2015 5468,04 31/08/2015 31347,9 31/08/2015 238,2 31/08/2015 23,59 14/10/2015 7977,96 14/10/2015 66,3 14/10/2015 33,82 14/10/2015 35482,65 30/10/2015 313,74 30/10/2015 11613,3 30/10/2015 58,95 18/12/2015 224,1 9.3. aplicar individualmente a Antonio Santos Oliveira multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, conforme artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao Ministério da Saúde.